Tribunal: STF
Processo: HC 187806
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 567.749/SC), assim ementado (eDOC 2, p. 122-123):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. INEXISTÊNCIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NO ÂMBITO DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
    1. A continuidade delitiva configura-se quando as circunstâncias de modo, tempo e lugar da prática dos ilícitos apresentam relação de semelhança e unidade de desígnios, acarretando o reconhecimento do desdobramento da prática criminosa, o que não se verifica na hipótese dos autos. 
    2. Impende registrar, por oportuno, que ''esta Corte, ao interpretar o art. 71 do CP, adota a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito -, quanto o de ordem subjetiva - a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior'' (AgRg no HC 426.556/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018).
    3. A rediscussão da matéria mostra-se incompatível com a via mandamental eleita, porquanto, para se invalidar a conclusão da instância originária, torna-se imprescindível a reavaliação do contexto fático probatório
    4. Agravo regimental não provido.
    Narra o impetrante que: a) o Juízo de origem, em execução penal, reconheceu a continuidade delitiva com relação a duas condenações por crime de roubo circunstanciado, procedendo ao recálculo da pena; b) o Ministério Público interpôs agravo em execução, que foi provido para afastar a continuidade e determinar a soma das penas; c) os delitos praticados “foram cometidos de maneira sucessiva, em um mesmo espaço e executados da mesma forma, devendo, portanto, ser aplicado o Artigo 71, do Código Penal”; d) o reexame de provas é absolutamente dispensável para que se conheça das questões ora suscitadas.
    À vista do exposto, requer o restabelecimento integral da decisão de 1º grau, com o reconhecimento da continuidade delitiva.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    No caso concreto, observo que o Juízo de Execuções, em sede de incidente de unificação de penas, concluiu pela configuração da continuidade delitiva entre os delitos pelos quais o paciente fora condenado, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 2, p. 33):
    “(...)
    Pois bem, o apenado foi condenado por 2 (dois) crimes de roubo circunstanciado (PEC 1 n. 0013663-29.2018.8.24.0038 e PEC 3 n. 0020194-34.2018.8.24.0038). 
    Na espécie, os crimes ocorreram em continuidade, porquanto as condições de tempo, lugar e modo de execução assim apontam. Foram eles praticados em 11.11.2016 e 15.11.2016, em locais próximos (bairros Bom Retiro e Jardim Sofia, ambos neste município de Joinville/SC) e em idênticas circunstâncias (roubo de automóveis, período noturno, violência ou ameaça exercida com emprego de arma e concurso de pessoas) um em continuidade do outro. 
    O Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido da ocorrência da continuidade delitiva entre crimes cometidos no espaço de 30 dias (HC n.175815 – RS 2010/0105871-0; Data da publicação 19.03.2012; e HC n.168638 – RS 2010/0064269-0; Data da publicação 01.03.2013). Porém, é cediço que não existe lei específica fixando prazo, podendo ser alargado ou reduzido a depender do caso em concreto. 
    Ou seja, no caso em apreço os crimes imputados ocorreram com semelhante modo de execução, espécie e circunstâncias idênticas de tempo, bastando-se reler as respectivas sentenças condenatórias. 
    (…)”
    Interposto recurso de agravo em execução pelo Ministério Público Estadual, o Tribunal de origem reformou o decisum agravado, entendendo pela configuração de concurso material entre os delitos. Confira-se (eDOC 2, p. 72-77):
    “(...)
    O apeado Luan Lucas Camilo está executando 3 (três) condenações. 
    Na primeira delas (autos n. 0013663-29.2018.8.24.0038), o agravado foi condenado às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, consumado no dia 11-11-2016, "por volta das 22:00, na Rua Tenente Antônio João, no bairro Bom Retiro" comarca de Joinville.
    Já na segunda (autos n. 0014162-13.2018.8.24.0038), o agravado foi condenado às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, consumado no dia 04-03-2018, "por volta das 21h00min, na BR-101, aproximadamente no Km 25, Bairro Pirabeiraba, em Joinville/SC". 
    Na terceira (autos n. 0020194-34.2018.8.24.0038), o agravado foi condenado às penas de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão em, regime semiaberto, além de 15 (quinze) dias multa, pela prática do delito previsto no art. 157,§ 2º, I e II do CP, por crime cometido em 15-11-2016, por volta das 19h10min, em Joinville 
    (…) 
    Como se vê, ao analisar os processos de execução do agravado, o juízo de primeiro grau reconheceu continuidade delitiva entre os delitos apurados nos autos n. 0020194-34.2018.8.24.0038 e n. 0013663-29.2018.8.24.0038., praticados, respectivamente nos dias 15-11-2016 e 11-11-2016 e, após, efetuou a soma das penas com os autos autos n. 0014162-13.2018.8.24.0038.
    Porém, o que se verifica é que o agravado faz dos delitos contra o patrimônio o seu meio de vida e, por isso, é inaplicável o disposto no art. 71 do Código Penal. 
    (…) 
    No caso em tela, a existência de 3 (três) processos praticados pelo agravado, todos por delitos contra o patrimônio, indica que há habitualidade e revela a necessidade de soma de penas sem o reconhecimento da continuidade delitiva. 
    Assim, entendo que deve ser dar provimento do recurso do Ministério Público para que seja determinado ao juízo da execução que promova a soma de penas das condenações proferidas nos autos n. 0013663-29.2018.8.24.0038, nos autos n. 0014162-13.2018.8.24.0038 e nos autos n. 0020194-34.2018.8.24.0038.
    (…)”
    Não verifico ilegalidade no acórdão proferido pela Corte local.
    Conforme se extrai dos excertos colacionados, o TJSC concluiu, em vista das diversas condenações por crimes contra o patrimônio, que o paciente enquadra-se na condição de criminoso habitual, circunstância que afasta a possibilidade do excepcional reconhecimento da figura do crime continuado. Não observo ilegalidade em tal conclusão, porquanto consentânea com a jurisprudência desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES DE ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 71 DO CP. REITERAÇÃO CRIMINOSA. DESCARACTERIZAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos objetivos e subjetivos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71). Desse modo, qualquer conclusão em sentido contrário demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 2. Ademais, as sucessivas condenações do paciente indicam que um crime não se deu em continuação ao anterior, mas sim na habitualidade criminosa, o que afasta o reconhecimento da continuidade delitiva, na linha da jurisprudência desta Corte. 3. Recurso ordinário desprovido.” (RHC 120.266, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08.04.2014, grifei)
    “A mera reiteração no crime – que não se confunde nem se reduz, por si só, à noção de delito continuado – traduz eloquente atestação do elevado grau de temibilidade social daquele que a pratica. Precedentes. - O reconhecimento do crime continuado – que afasta a incidência da regra do cúmulo material das penas – reveste-se de caráter excepcional, devendo, para os efeitos jurídico-penais dele resultantes, ficar plenamente configurado em todos os elementos e pressupostos que lhe compõem o perfil legal e a noção conceitual. O exame dos elementos que definem o nexo de continuidade delitiva, por envolver análise aprofundada de material fático-probatório, mostra-se inviável na via sumaríssima do processo de “habeas corpus.” (RHC 118.460, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22.10.2013, grifei)
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO POR DOIS CRIMES DE ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO OCORRÊNCIA DAS CONDIÇÕES OBJETIVAS E SUBJETIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ESSE FIM. REITERAÇÃO CRIMINOSA. AÇÕES AUTÔNOMAS. ORDEM DENEGADA. I – O decisum ora atacado está em perfeita consonância com o entendimento firmado pelas duas Turmas desta Corte, no sentido de que “não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro”, sendo certo, ainda, que “o entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado” (RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito). II - A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido da impossibilidade de revolvimento do conjunto probatório com o fim de verificar a ocorrência das condições configuradoras da continuidade delitiva. III - Ordem denegada.” (HC 114.725, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.06.2013, grifei)
    Desse modo, para divergir do entendimento do Tribunal estadual quanto à caracterização da habitualidade delitiva, seria necessário o agudo reexame de fatos e provas, o que, consabido, não é admitido na via estreita do habeas corpus.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente